Tribunal: TJMT
Processo: 1008539-75.2021.8.11.0015
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008539-75.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita, Citação]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JAMILA FROTA DOS SANTOS - CPF: 032.706.332-70 (RECORRENTE), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), JEFERSON PATRICK FERNANDES FERREIRA DE SOUZA - CPF: 048.657.211-00 (RECORRIDO), ROBSON ANTONIO BOSSA - CPF: 864.267.531-49 (ADVOGADO), CARLOS RICARDO BOSSA - CPF: 008.666.481-60 (ADVOGADO), VYTORIA RODRIGUES SILVA - CPF: 061.909.981-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. AGRESSAO VERBAL. ACUSAÇÃO VEXATÓRIA DE PRÁTICA DELITIVA (
FURTO
).
DEPOIMENTO TESTEMUNHAL INSUFICIENTE.
JUNTADA DE ÁUDIO GRAVADO NO DIA DOS FATOS. RECORRENTE VYTORIA RODRIGUES SILVA EXPOSTA A SITUACAO CONSTRANGEDORA E VEXATÓRIA EM SEU AMBIENTE DE TRABALHO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DE VYTORIA RODRIGUES SILVA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE JAMILA FROTA DOS SANTOS CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 -
A responsabilidade por dano moral decorre da proteção a direito da personalidade, inerente a toda pessoa humana, trata-se de aspecto de ordem interna cuja violação é capaz de afetar seu estado psicológico, seja pelo sentimento de humilhação ou qualquer outro constrangimento capaz de repercutir na esfera da sua honra subjetiva ou objetiva.
2-
A agressão verbal e física são atos ilícitos que, por sua natureza, implicam em violação à honra e, nos termos do artigo 5º, X, da Constituição Federal, é assegurado o direito à indenização pelo dano moral decorrente de sua violação.
3-
A conclusão do juízo de primeiro grau, fundado na prova testemunhal, não autoriza interpretação diversa dos fatos.

4-
Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 162434641, na reclamação nº 1008539-75.2021.8.11.0015

do Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, tendo sido fixado dano moral no valor de R$ 4.000,00 (
quatro mil reais
).

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
Recorrente
VYTORIA RODRIGUES SILVA: -
necessidade de majoração do valor do dano moral
.
Recorrente:
JAMILA FROTA DOS SANTOS:
- exercício regular do direito; - ocorrência de furto praticado pelos Recorridos; - dano moral não configurado
.

É o relatório.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

.Recurso de JAMILA FROTA DOS SANTOS.

- dano moral configurado.

A parte Recorrida
VYTORIA RODRIGUES SILVA
apresentou aos autos os fatos ocorridos, os quais foram corroborados pelas provas anexas aos autos.

Assim, a Recorrente somente se eximiria de ser responsabilizada, caso obtivesse êxito em demonstrar que os fatos narrados na inicial não ocorreram.

Na instrução oral, o depoimento tomado pela testemunha da Recorrente não confirma a autoria delitiva da Recorrida
VYTORIA RODRIGUES SILVA
.

Assim, a Recorrente não produziu nenhuma prova apta a afastar a conduta que lhe foi atribuída, limitando-se a afirmar que não ofendeu em nenhum momento a autora.

Portanto, as provas nos autos demonstram que a Recorrida

VYTORIA RODRIGUES SILVA
foi abordada, sob acusação de furto em seu ambiente de trabalho, tendo suportado situação vexatória que ultrapassa o limite dos meros aborrecimentos cotidianos.

Nesse sentido:

“E M E N T A: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ESTABELECIMENTO COMERCIAL - ABORDAGEM VEXATÓRIA - SUSPEITA DE FURTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR -QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1
. A requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora. 2. In casu, restou demonstrado que, além da acusação infundada de furto, a reclamante foi abordada diante de todos os clientes que estavam presentes no momento, tendo suportado situação vexatória que ultrapassa o limite dos meros aborrecimentos cotidianos. 3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in reipsa
. 4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 5. Recurso conhecido e improvido.” (
TJMT – TR - N.U 1000542-79.2018.8.11.0004 – rel. juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 02/10/2020 - DJE 07/10/2020). Grifei

.Recurso de VYTORIA RODRIGUES SILVA.

- dano moral, majoração
.

Reconhecida a acusação vexatória ocorrida no ambiente de trabalho da Recorrente, correta a aplicação do dano moral, contudo, necessária a reavaliação do valor aplicado.

No caso, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

"Ementa: [...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa."
(STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso -

j. 28/11/2006).

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8.

Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)”
(STJ – 4ª T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008).

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado na sentença não atende a esses requisitos, devendo ser elevado para R$ 6.000,00 (
seis mil reais
), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso de
JAMILA FROTA DOS SANTOS
e NEGO PROVIMENTO;
b)

conheço do recurso de
VYTORIA RODRIGUES SILVA
e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de para o fim de reformar a sentença de recorrida, arbitrando o valor do dano moral em R$ 6.000,00
(seis mil reais),
mantendo-se,
no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95;
c)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95:
c.1)
diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários em face a Recorrente
VYTORIA RODRIGUES SILVA;
c.2)
condeno a parte Recorrente
JAMILA FROTA DOS SANTOS
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
c.2.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
c.2.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
c.2.3)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais; e,
d)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023